Tribunal: STF
Processo: Rcl 56047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.766/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 0001220-69.2019.5.09.0041, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766/DF.
 
 2.	O reclamante sustenta que a decisão impugnada está em desacordo com o que decidido por esta Suprema Corte, na ADI nº 5.766/DF, por meio da qual declarada a inconstitucionalidade do § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, ambos da CLT, entendendo que os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. Assevera que a decisão paradigma é de aplicação imediata, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Cita precedentes.
 
 3.	 Requer a concessão de liminar para suspender o processo originário. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 6.	No caso em tela, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.766/DF, acerca da inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
 
 7.	Destaco, de início, que a reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467, de 2017, inseriu na CLT, dentre outros, o art. 791-A, com a seguinte redação:
 
“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; I
II - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos).
 
 8.	O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão realizada em 20/10/2021, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022).
 
 9.	No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.467, de 2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas, isso porque o beneficiário da gratuidade judiciária não goza de isenção absoluta ou definitiva.
 
 10.	Para fins de cotejo, cito trechos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, na ADI nº 5.766/DF (grifos nossos):
 
“Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.
Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.
Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.
A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.
O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.
Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. (…).
Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 
A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 
(...)
Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 
Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 
Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.
Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT (…)
A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.
(...)
Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.” 
 
 11.	Destaque-se: o que esta Suprema Corte vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).
 
 12.	Do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Juízo reclamado, em que pese o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, manteve a sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 6, p. 15-17):
 
“(...) Consta da sentença: 
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO 
De acordo com artigo 791-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, são devidos honorários de sucumbência. 
Observo que sobre os art. 791-A, § 4º e 844, § 2º e 3º da CLT não pairam nenhum vício de inconstitucionalidade aparente a ponto de justificar a pretendida declaração. 
Quanto aos pedidos rejeitados, condeno o Demandante a pagar ao advogado do segundo Réu, o percentual de 5% sobre os respectivos pedidos, a título de honorários advocatícios (art. 791-A, §3º, da CLT), levando em conta o zelo profissional e grau de dificuldade da matéria posta em debate. 
Defiro o abatimento dos honorários devidos pelo Autor com créditos resultantes da presente demanda, conforme disposto, no §4º, art. 791-A da CLT. 
No que tange aos pedidos deferidos, condeno cada Réu ao pagamento de 5% de honorários de sucumbência em favor do patrono do Autor, incidindo sobre o valor que se apurar em liquidação da sentença (art. 791-A, da CLT)." (fl. 357). 
O segundo reclamado busca a condenação do reclamante ao pagamento de honorários, com base na reforma da sentença nos demais itens do recurso. Ainda, na hipótese de procedência parcial dos pedidos elencados na presente demanda, roga-se seja observado o preconizado no art. 791-A, §3º, CLT, condenando-se o Reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência recíproca, destacando-os dos créditos eventualmente percebidos por oportunidade da sentença, vedada a compensação entre os honorários (fl. 414).
Já o reclamante requer a reforma para que seja afastada sua condenação em honorários advocatícios, eis que beneficiário da justiça gratuita. Sucessivamente, postula as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos exatos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015, ou em última hipótese, nos termos do §4º do art. 791-A da CLT, ficando vedada qualquer tipo de compensação ou retenção do crédito a ser recebido na presente demanda (fls. 424 /426).
Analiso. 
Primeiramente, mantida a procedência parcial dos pedidos, carece de interesse recursal o segundo reclamado eis que o Juízo de origem decidiu que pela aplicação do artigo 791-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
A CLT estabelece honorários de sucumbência, inclusive para o beneficiário da justiça gratuita, como no caso, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade da obrigação:
(...)
Conquanto o E. STF não tenha concluído o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766, o teor do voto do relator, Ministro Roberto Barroso, consoante decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 10 de maio de 2018, sinaliza pela constitucionalidade do artigo 791-A, e parágrafos da CLT, com a redação modificada pela Lei º 13.467/17, ainda que em interpretação conforme à Constituição, nos termos seguintes: 
"(...) Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), julgando parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para assentar interpretação conforme a Constituição, consubstanciada nas seguintes teses: "1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários.2. A cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente poderá incidir: (i) sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais, em sua integralidade; e (ii) sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. (...) e após o voto do Ministro Edson Fachin, julgando integralmente procedente a ação, pediu vista antecipada dos autos o Ministro Luiz Fux. Ausentes o Ministro Dias Toffoli, neste julgamento, e o Ministro Celso de Mello, justificadamente. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.5.2018". 
Nesse contexto, havendo sucumbência parcial do reclamante, impõe-se a manutenção da sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios.
O reclamante carece de interesse recursal quanto à suspensão da exigibilidade eis que o Juízo de origem assim já decidiu. 
Nego provimento. (...)”.
 
 13.	Com efeito, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao manter o pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado da então parte reclamada, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em favor da reclamante, atuou em perfeita harmonia com as balizas fixadas na ADI nº 5.766/DF.
 
 14.	Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.
No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.
Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).
O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.
2.  O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”.
(Rcl 57.892-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator